Tribunal: STF
Processo: Rcl 82885
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TCL TRANSPORTES MOTOS VEÍCULOS RAPIDEZ LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0101242-22.2023.5.01.0073.



    A reclamante sustenta que na demanda de origem “trata-se de ação trabalhista movida por FERNANDO DANTAS MANHAES, na qual alega que o Reclamante foi empregado da Reclamada de 05/06/2023 á 16/11/2023, na função de motociclista, tendo horário obrigatório de entrada e saída, recebendo salário mensal etc. Ou seja, estando presente todos os elementos da relação de emprego. Ocorre que sua CTPS não foi assinada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que “a integralidade da ação trabalhista versa sobre a suposta nulidade do contrato verbal celebrado entre as partes e a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela justiça do trabalho” e que “requereu a aplicação da decisão proferida no ARE 1532603 e o consequente sobrestamento da ação até decisão final por este C. Supremo Tribunal”, mas “o r. juízo trabalhista proferiu despacho no sentido de que a decisão do ARE 1532603 não se aplica ao presente caso, pois não se estaria discutindo a ‘pejotização’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 3):



    “A decisão do STF no tema 1.389-RG determinou a suspensão dos processos onde há contratação por pessoa jurídica ou autônomo. 



    A questão analisada consiste na validade dos contratos escritos de pessoa jurídica ou autônomo, que pode ser desconsiderada diante de vícios formais e /ou conforme julgamento da Justiça Estadual. 



    No presente caso não há contrato escrito, razão pela qual REJEITO o pedido de suspensão, pois não há estrita aderência cm o precedente vinculante suscitado. 



    Nesse sentido, inclusive, já decidiu o próprio STF na Reclamação 79.967”.



    Alega que “a r. decisão reclamada, cuja publicação ocorreu em 24/07/2025, manteve a tramitação e determinou a instrução da ação trabalhista que debate a nulidade do contrato verbal celebrado entre um motoboy e uma empresa de terceirização de motoboy” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na contestação evidenciam essa identidade (fl. 12, 15, e-doc. 2):



    “O período anterior à formalização contratual – alegadamente iniciado em 05/06/2023 – nunca se deu sob vínculo empregatício, pois o Reclamante atuou, a seu livre arbítrio, como prestador autônomo, realizando serviços eventuais, sem qualquer subordinação, pessoalidade ou exclusividade. 



    Agia, inclusive, em favor de outras empresas do mesmo ramo. Ele foi chamado pela primeira vez em 05 de junho de 2023 para prestar serviços, como “folguista” na falta de motociclista do quadro de empregados. 



    E, prestou serviços até 10 de novembro 2023 Deixando de prestar serviços por sua própria vontade. Como surgiu vaga de motociclista fixo, ele se apresentou dizendo que tinha interesse em ficar fixo e foi contratado em 16/11/2023, saindo com baixa regular em 14/03/2025



    (...)



    Importante ressaltar que o Reclamante, inclusive, prestava serviços para outras empresas de aplicativos, e desde o início deixou claro que só aceitaria prestar serviços esporádicos para a Reclamada, na condição de freelancer, sem qualquer exclusividade. O valor acordado para tais serviços era de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por diária, mais reembolso de combustível que era calculado R4 2,00 por entrega, nas regiões adjacentes a tomadora E finais de semana, variava a diária de R$180,00 a R$200,00, os recibos juntados pelo Reclamante comprovam o pagamento. ”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado no mandado de segurança n. 0100777-84.2025.5.01.0059;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente